Tribunal: TJSP
Processo: 2192729-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo – Entidade religiosa sem fins lucrativos – Cobrança de ISS sobre serviços de construção civil prestados por terceiro no imóvel que alberga o templo religioso – Imunidade prevista no art. 150, VI, "b", da CF/88 que não se estende às hipóteses de atribuição de responsabilidade tributária – Inocorrência do fato gerador que se daria somente se o serviço fosse prestado na forma de "mutirão"

Ementa:
Agravo – Entidade religiosa sem fins lucrativos – Cobrança de ISS sobre serviços de construção civil prestados por terceiro no imóvel que alberga o templo religioso – Imunidade prevista no art. 150, VI, "b", da CF/88 que não se estende às hipóteses de atribuição de responsabilidade tributária – Inocorrência do fato gerador que se daria somente se o serviço fosse prestado na forma de "mutirão" – Ausência de prova nesse sentido – Impossibilidade de dilação probatória na estreita via da exceção de pré-executividade - Decisão mantida - Recurso desprovido.